Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-69.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Suposto desvio de valores da conta bancária do autor pela requerida, sua enteada, a qual, além disso, supostamente o estaria mantendo em precária situação de higiene e cuidados. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Julgamento antecipado da lide, a despeito de pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Suposto desvio de valores da conta bancária do autor pela requerida, sua enteada, a qual, além disso, supostamente o estaria mantendo em precária situação de higiene e cuidados. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Julgamento antecipado da lide, a despeito de pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes. Provas necessárias ao deslinde do feito. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000545-69.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que são
apelantes PEDRO ROTH e ADRIANA ROTH SALVATTO (CURADOR
ESPECIAL), é apelada CLÁUDIA FÁTIMA FERNANDES BATISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-69.2018.8.26.0116 -Voto no 4466
2
VOTO No 4466
APELAÇÃO No 1000545-69.2018.8.26.0116
APELANTE: PEDRO ROTH
APELADO: CLÁUDIA FÁTIMA FERNANDES BATISTELLA
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Suposto desvio de valores da conta bancária do
autor pela requerida, sua enteada, a qual, além disso,
supostamente o estaria mantendo em precária situação de
higiene e cuidados. Sentença de improcedência. Insurgência
do autor. Julgamento antecipado da lide, a despeito de
pedido expresso de produção de prova oral por ambas as
partes. Provas necessárias ao deslinde do feito. Cerceamento
de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso a que se
dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada por Pedro Roth em face de
Cláudia Fátima Fernandes Batistella.
Apela o autor. Em apertada síntese, insurge-se contra o julgamento lançado com
apoio no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar, segundo
alega, cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora dada oportunidade para a
realização de prova oral, expressamente requerida por ocasião da réplica.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II - VOTO
É de se acolher o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-69.2018.8.26.0116 -Voto no 4466
3
O autor, representado por sua filha e ora curadora provisória, ajuizou a presente ação
afirmando que, antes de ser internado no Recanto de Repouso Sakura Home, no dia 4
de novembro de 2017, esteve aos cuidados da ré, filha de Odete, com quem o autor
manteve união estável. Sustentou que desde o falecimento de Odete, ocorrido no dia
12 de agosto de 2016, era a requerida quem ficara encarregada de cuidar do autor, a
qual, todavia, se utilizou dos valores creditados na conta deste e realizou diversos
empréstimos em seu nome, mesmo após sua filha e atual curadora provisória tê-lo
internado na mencionada em clínica de repouso.
Em razão disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização material
no importe atualizado de R$ 49.184,08, além de indenização por danos morais, que
estimou em R$30.000,00.
Conquanto tenha instado as partes a especificarem as provas que desejavam produzir,
procedeu o MM. Juízo a quo ao julgamento antecipado do feito, decretando a
improcedência da ação. Para tanto, observou o magistrado não haver prova efetiva do
dano material sofrido pelo autor, na medida em que os cuidados com idosos
demandam diversos gastos, muitos deles de monta, não sendo possível presumir-se a
má-fé da requerida na movimentação bancária das contas bancárias dele; e afastou,
por consequência, os danos morais.
Ocorre que, respeitado o entendimento do digno magistrado, a prova oral requerida,
consistente no depoimento pessoal da requerida e da curadora provisória do autor, in
casu, afigura-se importante ferramenta na busca da verdade real, pois permitiria
averiguar em que contexto se deu a alegada permissão do autor à requerida para
movimentação de sua conta bancária, bem como esclarecer outros pontos de relevo
para o julgamento da causa.
Desta feita, o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova oral
expressamente requerida por ambas as partes constitui cerceamento de defesa.
No mais, é certo que a instrução probatória propiciará maior segurança na formação
do convencimento do magistrado e, consequentemente, a prestação de uma tutela
jurisdicional mais justa, após o exercício efetivo do contraditório e ampla defesa,
sendo incapaz, destarte, de trazer qualquer prejuízo às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-69.2018.8.26.0116 -Voto no 4466
4
Portanto, a anulação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem a
fim de que se proceda à regular instrução do feito é medida de rigor.
III DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à regular instrução do
feito.
Por fim, considerando que cabe ao julgador decidir a demanda de forma objetiva e
fundamentada, não se exigindo o exaustivo enfrentamento de todas as teses
articuladas no recurso, a fim de evitar eventuais questionamentos futuros, dou por
expressamente debatidos todos os dispositivos legais e constitucionais veiculados
nesta instância recursal.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator